Tribunal: STF
Processo: RE 1293448
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    “EMENTA: Ação de cobrança - prescrição não operada, observado que o termo inicial é a data da exoneração do agente - servidora pública do Estado de Minas Gerais - conversão em espécie de férias prêmio não gozadas - beneficio não usufruído pela servidora devido a afastamento inesperado - exoneração decorrente da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 100/2007 na ADI 4.876 pelo STF - direito da servidora ao pagamento em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado - o lapso de tempo transcorrido entre as designações já foi computado nos cálculos do juízo de origem - atualização monetária de condenação pecuniária da Fazenda Pública - natureza não tributária - art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09 - declaração de inconstitucionalidade por arrastamento pelo STF nas ADI's 4.357 e 4.425 - sentença mantida pelos próprios fundamentos - recursos não providos.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, IX; 39, § 3º; e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 16): 
    “é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias prêmio àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, §1°, a, da Lei Estadual n°. 10.254/1990 e “efetivados” sob à égide da Lei Complementar n°. 100/2007, posto que, tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substitui-los no período em que estivessem em gozo do benefício.”
    Alega-se, ainda, que a incidência de juros de mora deverá ocorrer em conformidade com a Lei 11.960/09, ou seja, de acordo com a variação mensal da caderneta de poupança (eDOC 16, p. 24).
    A Presidência da Turma Recursal do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 20).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece, em parte, prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 4, p. 1-3):
    “A autora foi servidora público estadual, tendo exercido o seu cargo no período de 05/11/2007 à 31/12/2015, alegando ter direito às férias prêmio. 
    Cinge-se a controvérsia posta em deslinde no direito da autora, servidora efetivada com base na Lei Complementar Estadual n° 100/2007, ao cômputo do benefício das férias prêmio desde a data da primeira designação, com a devida incorporação de três meses a cada cinco anos de serviços prestados. 
    Emerge dos autos que a autora foi designada para exercer as funções desde 2007 por meio da Lei Complementar Estadual n° 100/2007. 
    O documento de f. 15 comprova que a autora tem saldo de 3 meses de férias prêmio. 
    (…)
    Ao transformar em titular de cargo efetivo, sem submissão a concurso, servidor ocupante da denominada “função pública”, o artigo 7°, inciso V, da Lei Complementar n° 100/07, viola frontalmente o artigo 37, II, da Constituição Federal, que estabelece depender a investidura em cargo ou emprego público de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas, apenas, as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 
    (...)
    Não fosse suficiente o julgamento acima, o Supremo Tribunal Federal corroborou o entendimento quando analisou a ADI n.° 4876, de relatoria do i. Ministro Dias Tofolli, tendo reconhecido a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7°, da LCE n.° 100/2007, por entender que a investidura em cargo público exige a prévia aprovação em concurso, sendo 3 que as exceções só podem ser aplicadas nos casos expressos da Constituição da República. 
    Ocorre, no entanto, que mesmo tendo sido reconhecida a parcial inconstitucionalidade da LCE n.° 100/2007, a Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu art. 31, § 4°, cujo texto estava vigente à época da contratação da autora, esclarece: 
    Art. 31. O Estado assegurará ao servidor público civil da Administração Pública direta, autárquica e fundacional os direitos previstos no art. 7°, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e da produtividade e da eficiência no serviço público, em especial o prêmio por produtividade e o adicional de desempenho: (...) § 4° - Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública férias prêmio com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais. 
    Diante disso, é certo que pela imposição do art. 5°, XXXVI, da CRFB/ 1988, no sentido de que a lei não prejudicará o direito adquirido, a alteração à Constituição do Estado que foi introduzida por meio da Emenda Constitucional n.° 57/2007, não pode atingir o direito às férias prêmio da servidora.” 
    Verifica-se, portanto, que a instância de origem, ao julgar o caso concreto, não decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal.
    É que, mesmo diante da inconstitucionalidade da Lei Estadual 100/2007, declarada no julgamento da ADI 4876, considerou válida a contratação para deferir o pagamento de verbas (férias-prêmio) que não são admitidas, na hipótese, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.256.669-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2018).  
    Sendo assim, tratando-se, na verdade, de contrato nulo, a Recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias-prêmio. No entanto, tem ela direito aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, conforme firme jurisprudência desta Corte. 
    Ademais, no que tange à atualização monetária, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão recorrido e afastar o pagamento relativo às férias-prêmio à parte recorrida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente